Tribunal: TJDFT
Processo: 0710287-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710287-14.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COLEGIO VISAO BSB 691DF LTDA - ME AGRAVADO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME DECISÃO 1. O autor insurge-se contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília (id 62029859 – autos principais) que indeferiu os pedidos liminares de suspensão do pagamento do aluguel convencionado e, subsidiariamente, sua redução ou o afastamento dos efeitos de eventual mora. Observo, contudo, que, consoante informação do PJe 1o Grau, foi firmado acordo de pagamento do débito. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto (CPC 1.018, § 1o). Posto isso, não conheço do agravo. I. Dê-se baixa. Brasília, 18/06/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR